Tribunal: TJDFT
Processo: 0719509-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. A pretensão do litigante de rediscussão da matéria já apreciada não se mostra possível na via estreita dos declaratórios. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
3. Ausente prova de que os interesses discutidos alcancem valores ambientais, urbanísticos ou fundiários e em se tratando de demanda que verse sobre a validade de negócio jurídico celebrado entre particulares e sua implicação na cadeia dominial e possessória que recai sobre o imóvel discutido nos autos, forçoso reconhecer, consoante os ditames do art. 3o da Resolução n. 03/2009 deste TJDFT, a incompetência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para o processamento e julgamento da aludida ação.
4. Esclarecida qual a metodologia adotada para solucionar a questão afeta ao valor da causa, afasta-se a alegação de omissão quanto ao tópico.
5. Recurso não provido.